Tribunal: TJSP
Processo: 2269830-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
336
Registro: 2020.0000035675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269830-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
FELIPE QUEIROZ GOMES e Paciente FRANK HENRIQUE DE MELO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2269830-74.2019.8.26.0000
Impetrante: Dr. Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Frank Henrique de Melo
Comarca: Pres. Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 45.645
Ementa: Habeas Corpus
Execução Penal

Pleito de concessão de promoção de regime
Indeferimento do 'writ' Determinação pelo
E. Superior Tribunal de Justiça de análise
de eventual ilegalidade Não constatação de
qualquer mácula no feito Recurso de agravo
de execução já interposto na origem

Questões que serão devidamente valoradas no
julgamento do recurso adequado Ausência de
ilegalidade
visível
'ictu
oculi'

Manutenção da situação do paciente Ordem
denegada.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Frank Henrique de Melo, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz do DEECRIM UR5 da Comarca de
Presidente Prudente.
Em resumo, alega que o paciente estaria sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 3 -
possível constrangimento ilegal, em decorrência da não
concessão de progressão de regime. Alega que os
pressupostos objeto e subjetivo estariam devidamente
preenchidos, não tendo sido determinada a realização
de exame criminológico no paciente.
Requer, nestes termos, a progressão para o regime
prisional semiaberto.
O 'writ' foi inicialmente indeferido por este
Colegiado, em julgamento realizado aos 9.12.2019 (fls.
27/33).
Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça, no
bojo do Habeas Corpus n. 552.907/SP, rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, determinou a anulação do v. Acórdão e análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 4 -
do mérito da impetração (fls. 39/43).
Na
sequência,
este
subscritor
determinou
o
processamento do 'mandamus', indeferindo o pleito
liminar
e
requisitando
a
vinda
de
informações
judiciais atualizadas (fls. 45/47).
Por derradeiro, juntou-se aos autos o r. parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça, este pela
denegação da ordem (fls. 53/54).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.645
Respeitosamente, cumprindo a ordem exarada pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 5 -
Superior Tribunal de Justiça, proferida no bojo do
Habeas Corpus n. 552.907/SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
retomo o julgamento do presente 'writ' e denego a
ordem postulada.
Justifico.
Cf. os esclarecimentos judiciais prestados, o ora
paciente possui pena por cumprir até 8.9.2036, tendo a
unificação ao regime fechado ocorrido em 13.4.2018.
O paciente, numa primeira oportunidade, teria
postulado a promoção prisional ao Juízo de origem,
porém após a vinda do exame criminológico, com
resultado desfavorável, a benefício foi negado, sendo
a r. decisão confirmada por este Sodalício (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 6 -
Execução n. 0006976-24.2018.8.26.0509).
Em 22.10.2019, por meio de Defensor constituído,
postulou nova progressão de regime, sendo o benefício
indeferido pela longa pena por cumprir e histórico
prisional desfavorável, além de haver notícias de que
integraria organização criminosa.
Em face do último indeferimento da origem o ora
paciente interpôs o correspondente recurso de Agravo
de Execução Penal, estando os autos com vistas ao
Ministério Público para apresentar sua contraminuta.
Data vênia, “O habeas corpus é via inadequada para
o apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 7 -
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para Superior Instância” (RJDTACrimSP,
27:214)
(negrito
deste
relator).
Ora, consoante tranquila jurisprudência, o 'habeas
corpus' não é instrumento para agilizar a tramitação
de processos. Nesta esteira: “O habeas corpus, ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência
ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de
instâncias inferiores” (STJ, HC n. 3.555, rel. Min.
VICENTE LEAL, DJU de 11.3.1996, p. 6.658) (negrito
deste subscritor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 8 -
Para a análise da progressão de regime prisional,
necessária a incursão em matéria fático-probatória,
pois há de se avaliar o mérito do sentenciado para tal
benesse.
No entanto, cf. os esclarecimentos judiciais, o
correspondente recurso já teria sido interposto.
Ademais, eventual pronunciamento deste Sodalício
sobre o tema poderia resultar em antecipação do mérito
do julgamento do recurso que estaria a caminho.
Não nos foi dado verificar, 'ictu oculi', qualquer
ilegalidade manifesta que justificasse, a esta altura
pelo menos, a pronta intervenção por meio do presente
remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269830-74.2019.8.26.0000
- 9 -
A fundamentação adotada por S. Exa., o MM. Juiz,
numa primeira vista, sem que isto seja tomado como
formação sobre o mérito, demonstra pertinência, pois o
sentenciado contaria com longo histórico prisional e
aparentemente
seria
integrante
de
organização
criminosa, fatores que, nesta quadra, justificariam a
manutenção por maior período no regime mais severo.
Assim, ausente ilegalidade visível, é hipótese de
se manter a situação do paciente.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja DENEGADA A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator